Tribunal: TJBA
Processo: 8005263-36.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005263-36.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANA PAULA GONCALVES PORTELA

Advogado(s)
:
IVA MAGALI DA SILVA NETO

APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA DE VERBAS
REMUNERATÓRIAS. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO EXORDIAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL N.º 873/2008. PISO SALARIAL NACIONAL. PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI FEDERAL N.º 11.738/08. PROMOÇÃO NA CARREIRA. VINCULAÇÃO AO PISO SALARIAL
. VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR ATRAVÉS DO
ESTÍMULO
A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. MELHORA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Cuidam os autos de recursos de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

2. A Lei n.º 11.738/
2008,
em
obediência a
o

princípio
estabelecido
no art. 206, inc. VIII, da Constituição
Federal
,

regulament
ou
o art. 60, inc. III,
“
e
”
, do ADCT, estabelece
ndo
o piso salarial profissional nacional para o magistério público da educação básica, sendo esse o valor mínimo a ser observado pela União, pelos Estados, o Distrito Federal e os Municípios quando da fixação do vencimento inicial das carreiras.

3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4167/DF, declarou que os dispositivos

questionados
da Lei n.º 11.738/2008 estavam em conformidade com a Constituição Federal, registrando que a expressão "piso" não poderia ser
interpretada como "remuneração global", mas como "vencimento básico inicial", não compreendendo vantagens pecuniárias pagas a qualquer outro título.

4.
O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.426.210⁄RS (Tema 911), julgado segundo o rito dos recursos repetitivos, assentou que "A Lei n.º
11.738/2008
, em seu art. 2.º, § 1.º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o
que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais".

5. Assim sendo, a Tese n.º 911, do STJ fixada no julgamento do REsp 1.426.210⁄RS, esclarece que havendo previsão de lei local, possibilita-se a incidência automática do piso nacional em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações do prof
issional do magistério público
.

6. A Lei Municipal n.º 873/2008, prevê o direito a promoção Funcional e determina que a remuneração referente a cada nível, de acordo com a qualificação acadêmica do servidor, deve ter como base a remuneração do nível anterior acrescida de um percentual.

7. Uma vez que, o vencimento básico inicial da carreira deve ser o valor do piso nacional, fixado pela Lei n.° 11.738/2008, e a legislação municipal n.º 873/2008 estabeleceu o direito a progressão dos servidores integrantes dos cargos do Magistério Público com a incidência de percentuais que incidem primeiramente no “vencimento inicial” (que é o piso salarial), e posteriormente nos valores pagos aos níveis imediatamente anteriores, conclui-se como decorrência lógica da aplicação do dispositivo legal, que o va
lor do piso nacional provoca reflexos nos valores de todos os níveis da carreira.

8. Examinando minuciosamente a Lei n.º 873 de 2008, percebe-se que a mesma expressa em seus artigos a vontade do legislador em buscar a valorização dos profissionais do magistério público municipal estimulando a melhoria da sua qualificação profissional e consequentemente o desenvolvimento do padrão da qualidade do serviço.

9. A aplicação desta regra é salutar, dado que possibilita a valorização do profissional da educação, estimulando a sua qualificação profissional, o que implicará em melhora da qualidade do serviço público essencial d
e
ensino, funcionando como verdadeiro fomento ao aprimoramento dos serviços educacionais municipais.

Recurso conhecido e provido
parcialmente
.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8005263-36.2023.8.05.0039
tendo como apelante
ANA PAULA GONÇALVES PORTELA, e como apelado o Município de CAMAÇARI
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e
d
ar
parcial
provimento
, conforme voto da Relatora.

Sala de
Sessões,
de
de
2024.

Presidente

Desª.
Joanice
Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça